Tribunal: TJBA
Processo: 0070657-03.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070657-03.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DE MOURA MATOS e outros (29)

Advogado(s)
:
SANDRO RAFAEL BONATTO, CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: PROQUIGEL QUIMICA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS, MATERIAIS E MORAIS. POLUIÇÃO NO ESTUÁRIO DO RIO SÃO PAULO LOCALIZADO NA BAIA DE TODOS OS SANTOS. PESCADORES ARTESANAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA INDEFERIDA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (RFA) E LAUDO PERICIAL COM CONTRADIÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À RÉ AFASTADA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO DEVIDAMENTE DELIMITADO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADILSON DE MOURA MATOS E OUTROS (30) em face da PROQUIGEL QUÍMICA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais tombada sob o n°. 0070657-03.2010.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A Ação de indenização foi proposta por pescadores artesanais contra Proquigel Química S/A, alegando danos materiais e morais resultantes do lançamento de efluentes industriais tóxicos, incluindo cianeto, no estuário do Rio São Paulo em agosto de 2009.

A Sentença de improcedência foi proferida pela 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, fundamentada na inexistência de prova robusta quanto ao nexo causal entre as atividades da ré e os alegados danos, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Na Apelação interposta pelos autores, sustenta-se a nulidade da sentença por incompetência do juízo e, no mérito, pleiteia-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da ré pelos danos ambientais individuais, com fundamento no laudo técnico produzido e na responsabilidade objetiva.

A apelada, em contrarrazões, argumentou ausência de nexo causal, fragilidades no laudo pericial, inexistência de monitoramento direto e contribuição de outras fontes poluidoras na área industrial onde ocorreu o evento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões a serem resolvidas:
(i) Saber se o juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA possuía competência residual para proferir a sentença à luz das normas de redistribuição do TJBA;
(ii) Saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre as atividades da ré e os danos alegados, imprescindível à imputação de responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a competência do juízo de origem:

A Resolução n.º 22/2018 do TJBA, ratificada pela Ordem de Serviço CGJ-06/2019, estabeleceu cronograma de redistribuição dos processos das varas empresariais entre setembro e dezembro de 2019. A sentença recorrida foi proferida em julho de 2019, antes do início da redistribuição, quando o juízo ainda detinha competência residual sobre os feitos. Nestas condições, a alegação de incompetência carece de fundamento.

Quanto ao mérito recursal:

A responsabilidade ambiental objetiva, prevista no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, fundamenta-se na teoria do risco integral, que prescinde da comprovação de culpa, mas exige demonstração inequívoca do dano e do nexo causal entre este e a atividade do suposto poluidor.
O relatório do Instituto do Meio Ambiente (IMA), elaborado logo após o incidente, apontou concentrações elevadas de cianeto e outros compostos químicos, mas não apresentou estudos detalhados sobre a dispersão dos poluentes no estuário, nem georreferenciou as amostras analisadas, o que comprometeu a validade de suas conclusões.
O Laudo técnico pericial produzido em 2018 identificou níveis de cianeto total acima do permitido nos efluentes da apelada, mas baseou-se em cálculos teóricos para estimar o cianeto livre, apontado como principal causador da mortandade de peixes, sem medições diretas. Além disso, concluiu que a concentração inferida de cianeto livre estava abaixo dos níveis letais indicados na literatura científica.
A apelada apresentou contraprovas técnicas e documentos que reforçaram as falhas metodológicas do laudo pericial e destacaram que os poluentes encontrados poderiam ter origem em outras indústrias localizadas na área do estuário, sendo esta uma zona de intensa atividade industrial.
O Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito civil instaurado para investigar o evento, diante da ausência de elementos que estabelecessem nexo causal direto e da insuficiência técnica do Relatório do IMA, decisão homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público CNMP.

O princípio da precaução, embora aplicável, não dispensa a apresentação de prova mínima do nexo causal para imputação de responsabilidade ambiental, especialmente em contextos de incerteza científica e pluralidade de fontes poluidoras, como no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a inversão do ônus da prova em ações ambientais, prevista na Súmula 618, não isenta a parte autora de produzir prova inicial mínima para fundamentar sua pretensão.

A ausência de elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo causal e a extensão dos danos impossibilita a fixação de indenização proporcional e razoável, comprometendo os critérios de certeza, segurança jurídica e proporcionalidade que norteiam o Direito Ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta do agente. A ausência de prova técnica suficiente sobre o nexo causal e a extensão dos danos inviabiliza a imputação de responsabilidade e a fixação de indenização, ainda que se aplique o princípio da precaução."

Dispositivos relevantes citados:

· Constituição Federal, art. 225, § 3º;

· Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º;

· CPC, arts. 98, § 3º, e 479;

· Resolução nº 22/2018 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, Súmula 618;

· AgInt no AREsp 2220938/ES;

· REsp 1596081/PR;

· TJ-MG, AC 10400150004481001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0070657-03.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ADILSON DE MOURA MATOS E OUTROS (30) e como apelada PROQUIGEL QUIMICA S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em AFASTAR a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.